Tribunal: TJMT
Processo: 0014729-47.2016.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014729-47.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JURANDIR DE SOUZA - CPF: 865.830.851-00 (APELANTE), MAIARA CAROLINA DOS SANTOS - CPF: 048.000.981-30 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1) Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas restar comprovada pelos depoimentos seguros e coesos da vítima, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória. Para caracterização do delito de ameaça é prescindível a prova da intenção do agente de realizar o mal prometido, bastando que a ameaça seja capaz de intimidar a vítima.

2) Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l interposto por
Jurandir de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0014729-47.2016.8.11.0015 – código 277854, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art.
147, c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006
, à pena
1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
no regime inicial
aberto,
facultada a suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 78, do CP, a serem especificadas pelo juízo da execução (id. 63937469 - Pág. 01/03).

Inconformada, a defesa do apelante requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP e em observância do princípio do
in dúbio pro reo
, sob o argumento da insuficiência de provas a amparar o decreto condenatório (id. 63937482-Pág. 02/05).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 63937483-Pág.02/08), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha (id. 66503992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 21 de agosto de 2015, em horário ignorado, na comarca de Sinop/MT,
Jurandir de Souza
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, teria ameaçado sua ex-convivente Maiara Carolina dos Santos, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta que a vítima e o suspeito conviveram maritalmente por 07 (sete) anos, tendo do relacionamento concebido três filhos, estando separados na data do fato. Apurou-se ainda que, inconformado com a separação, o Jurandir passou a perturbar e a ameaçar a vítima e, no dia fatídico, efetuou ligação para o celular da mesma e a ameaçou dizendo que a mataria.

Por fim, apurou-se que o suspeito sempre ameaçava a vítima através de ligações, dizendo
“que iria matá-la e que lesionaria seu rosto para que ninguém mais olhasse para ela”.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no art. 147, c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Do pleito absolutório

A defesa do apelante pugna pela absolvição do crime de ameaça, com base no art. 386, VII do CPP e em observância do princípio do
in dúbio pro reo
, ao argumento da insuficiência de provas a amparar o decreto condenatório.

Todavia
, melhor sorte não lhe assiste
.

Isso porque, a
materialidade
do delito em análise restou comprovada sobretudo pelo boletim de ocorrência (id. 63936461 - Pág. 04/05), relatório final da autoridade policial (Id n°. 63936468-Pág. 03), além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelante
Jurandir de Souza
, na fase policial
negou a prática delituosa
, aduzindo que em nenhum momento ameaçou a vítima. Confira-se seu depoimento:

“Que foi amasiado com a pessoa de Maiara por 09 anos; que juntos tiveram 03 filhos, Iago (08 anos), Natieli (06 anos) e Adireli (04 anos); que faz cerca de 03 anos que estão separados; que os filhos ficaram morando com a mãe; que o motivo da separação foi que Maiara passou a sair constantemente com as amigas e passado uns dias, Maiara propôs a separação; que Maiara já estava vivendo com outro homem, sendo o sr. Gesivaldo, vulgo “DECK”; que aceitou a separação; que no dia 27/08/2016 por volta das 18.00 horas, estava no bar da Renata (Jardim São Paulo) quando Maiara chegou e lhe pediu o dinheiro da pensão; que o dia combinado para pagar era todo o dia 02 de cada mês, porem como estava com o dinheiro em mãos resolveu entregar; que assim entregou o dinheiro Maiara começou a lhe xingar de vagabundo e cachaceiro; assim que, em seguida Maiara foi embora; que, devido a confusão, acabou esquecendo de perguntar sobre seus filhos, então ligou para Maiara, onde o irmão dela de nome Gabriel atendeu, onde este lhe xingou; que saiu do bar e foi até a casa da mãe de Maiara, pois queria acertar as contas com Gabriel, mas não o encontrou; que em seguida foi para a casa de Maiara; que
lá chegando encontrou com o atual marido de Maiara onde trocaram ofensas e entraram em vias de fato; que Jack lhe agrediu com um pedaço de pão lhe acertando no braço e no rosto vindo a

quebrar a sua prótese; que agrediu Jack apenas de murro; que Maria não estava em casa e não presenciou a briga; que nega ter ameaçado Gesivaldo vulgo Jack; que em nenhum momento ameaçou Maiara Carolina
; que tem desconfianças de que Gesivaldo agredi fisicamente seus filhos, onde já chegou a questionar Maiara, porem esta nega, mas tem informações de que tal fato é verdadeiro; q
ue confessa que no ano passado ligava para Maiara, mas que tem intenção de não ligar mais (...)”

(id. 63936466 - Pág. 05/06)

Não foi ouvido em juízo
, sendo decretada a sua revelia.

Por outro lado, a vítima Maiara Carolina dos Santos em todas as oportunidades em que foi ouvida
confirmou que o apelante a ameaçou
, sem apresentar divergências em seus depoimentos.

Na fase policial a vítima sustentou que o apelante é seu ex-convivente e que após a separação, este passou a perturbá-la pois não aceitava o termino do relacionamento e por isso ligava em seu celular o tempo todo fazendo ameaças de morte; que no dia fatídico invadiu sua residência e agrediu seu marido. Vejamos o teor do depoimento:

“(...) Que tem dois anos que estão separados e que todos os filhos estão morando com a declarante; que tem um ano que arrumou outro companheiro (Gesivaldo do Espirito Santo); que após sua separação com Jurandir, ele passou a perturbar a
declarante pois não aceita a separação, liga no celular da declarante o tempo todo e faz ameaças de morte, dizendo que irá a matar a declarante, que que irá lesionar o seu rosto para que ninguém mais para a declarante
, que a ultima ameaça de morte ocorreu no domingo, onde ligou para a declarante no seu aparelho celular; que constantemente Jurandir vai até sua casa buscar as crianças para passear o fim de semana; que Jurandir no dia 27/08/2016, no período da tarde invadiu a casa da sua mãe querendo matar o seu irmão de 14 anos, e também empurrou a sua mãe no jardim violetas, onde além de sua mãe e seu irmão Gabriel, estava presente sua cunhada Viviane; Que não contente foi até a casa da declarante e nesse endereço acima citado e também
invadiu a sua residência sem motivo algum, agrediu seu esposo
, e deu unhadas no pescoço e rosto e ainda mordeu a mão do seu esposo, onde causou alguns hematomas; que a declarante
afirma que já existe medida protetiva em favor da declarante a qual Jurandir está descumprindo
(...)”
(63936461 - Pág. 8).

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida ratificou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, oportunidade em que a mesma confirmou as ameaças sofridas e forneceu detalhes de como ocorreu a dinâmica do evento delituoso:

Atualmente está casada com a testemunha Gesivaldo; conviveu com o acusado por 7 anos e tem três filhos com ele;
as ameaças aconteceram depois da separação; o acusado tinha muito ciúmes e não deixava a vítima ser independente; o acusado passou a dizer que ia matar a declarante e proferiu diversas ameaças; a declarante teve que ser acompanhada pelo seu irmão até seu trabalho por muito tempo
, porém seu irmão faleceu; quando a declarante casou com a
testemunha Gesivaldo, o acusado continuou a persegui-la e ameaçar;
certo dia o acusado ligou para a declarante ir pegar a pensão dos filhos e então foi acompanhada de seu irmão; no caminho de volta, o acusado
ligou para a declarante proferindo xingamentos ao irmão da declarante; ao chegar na casa da mãe da declarante, o acusado chegou e disse que iria matar a declarante, inclusive dizendo que iria desfigurar o seu rosto para que nunca mais ninguém olhasse para a declarante e para que o seu marido lhe largasse
; o irmão da declarante pegou uma faca e ia para cima do acusado; o acusado entrou e empurrou a cunhada da declarante ao chão e a declarante estava escondida embaixo da cama; o acusado saiu
e foi até a casa da declarante para discutir com o esposo da declarante e o acusado partiu para cima de seu marido
, inclusive mordeu o seu marido; depois dos fatos, não mantiveram mais contato;
no dia dos fatos o acusado disse que iria lhe matar; ficou com medo”
(Depoimento constante da sentença id. 63937469).

Não bastasse,
Gesivaldo do Espírito Santo
, atual companheiro da vítima, asseverou sob o crivo do contraditório e ampla defesa que tinha conhecimento das ameaças que o apelante fazia à vítima, que dizia que iria desconfigurar o rosto dela e que por diversas vezes Maiara Carolina chegava em casa apavorada contando das ameaças, sendo que na data dos fatos o apelante ameaçou a vítima (relatório de mídia id. 63937495).

Diante de tais circunstâncias, não há como afastar a ocorrência do delito de ameaça imputado ao réu, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios; sobretudo quando o relato da ofendida se manteve harmônico, coerente e fidedigno e em consonância testemunho do atual companheiro a vítima, devendo prevalecer, portanto, sobre a inadmissão de responsabilidade do recorrente.

A jurisprudência pátria é uníssona sobre o tema, havendo reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça confirmando que:

“(...) 3. A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar. (...).”
(STJ – AgRg no AREsp 423.707/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014).

“(...) Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)” (AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016.

Tal entendimento tem sido acompanhado por este eg. Tribunal de Justiça, pronunciando-se igualmente no sentido de que:

“(...) O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, desvelando a atemorização em face das ameaças do réu, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.”
(TJMT – N.U 0000161-34.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Sobre tema, impede ainda consignar que
“(...) é desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Confira-se:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. DELITO FORMAL. MOMENTO CONSUMATIVO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO DE MAL INJUSTO E GRAVE. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3
. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é formal, não se exigindo um resultado naturalístico, o que torna irrelevante o intuito de concretizar o mal injusto e grave prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada
. (...)”. (TJ-DF 20181210001250 DF 0000123-63.2018.8.07.0012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/05/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2019 . Pág.: 8144/8160).

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – CRIME FORMAL – VÍTIMA INTIMIDADA PELA PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O crime de ameaça é formal, bastando que o agente prometa causar mal injusto e grave, pouco importando a intenção de concretizá-lo
. Impõe-se a condenação quando os elementos de provas coligidos aos autos demonstram a materialidade e a autoria do delito, tendo em vista que a vítima ficou intimidada com a promessa séria e idônea proferida pelo acusado. (N.U 0026263-61.2015.8.11.0002, (PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Diante acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de ameaça cometido no âmbito doméstico.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por Jurandir de Souza, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020